Tribunal: STF
Processo: RE 248836
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- É legítima a representação da autarquia ora embargada,
no tocante à petição de interposição do recurso extraordinário.
Embargos recebidos apenas para essa declaração de
legitimidade da representação do ora embargado.